Tribunal: TJMT
Processo: 0009390-26.2016.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009390-26.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVI DOS SANTOS PINTO AMARAL - CPF: 034.999.931-71 (APELANTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), ANDRE VICTOR BOSSAN CORREA - CPF: 035.635.771-61 (ADVOGADO), KENNDY EMANUEL DA COSTA (APELANTE), ROMARIO ANGELO DIAS - CPF: 057.272.701-11 (APELANTE), KENNDY EMANUEL DA COSTA - CPF: 043.070.051-20 (APELANTE), MARCELO UBIRAJARA SANABRIA BENITES - CPF: 929.521.001-87 (VÍTIMA), JUAREZ BATISTA ALVES DE LIMA (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), IRLAN AUGUSTO ALVES (VÍTIMA), JUAREZ BATISTA ALVES DE LIMA - CPF: 652.069.241-72 (ASSISTENTE), IRLAN AUGUSTO ALVES - CPF: 384.746.111-72 (VÍTIMA), JOSENEY VITAL DE LIMA (ASSISTENTE), MARCIO PRESTES (ASSISTENTE), KENNDY EMANUEL DA COSTA - CPF: 043.070.051-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO E ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO E PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. Caso em exame:
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o primeiro réu por roubo majorado e receptação, e o segundo réu por roubo majorado, em razão da subtração de veículo mediante grave ameaça exercida com arma de fogo.

II. Questão em discussão:
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência da prescrição quanto ao crime de receptação; (ii) analisar a suficiência probatória para manutenção das condenações pelo crime de roubo majorado.

III. Razões de decidir:

1.

Transcorrido lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, opera-se a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de receptação.

2.

A condenação por roubo majorado deve ser mantida quando há reconhecimento pessoal pela vítima e apreensão do produto do crime em poder do agente.
3. Ausentes provas concretas da participação do segundo réu no delito, impõe-se sua absolvição.

IV. Dispositivo:
Recursos parcialmente provido e provido.

Tese de julgamento: “1. Opera-se a prescrição da pretensão punitiva quando transcorrido lapso temporal superior ao previsto em lei entre os marcos interruptivos. 2. A condenação criminal exige conjunto probatório robusto e harmônico, não podendo subsistir apenas com base em elementos indiciários não confirmados sob o crivo do contraditório”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, V; 110, § 1º; 157, § 2º, II; 180,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 951.061/RN; STJ - HC 849.559/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
DAVI DOS SANTOS PINTO AMARAL
e
ROMÁRIO ANGELO DIAS
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o primeiro acusado pela prática dos crimes previstos nos art. 157, § 2º, II, c.c. artigo 180,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena definitiva de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa e; o segundo pela prática do crime previsto no art. art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante Davi Santos Pinto Amaral suscita, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal).

No mérito, sustenta tese absolutória quanto aos crimes de receptação e roubo majorado (Id. 314883369).

Nas suas razões, o apelado Romário Ângelo Dias também sustenta tese absolutória quanto ao crime de roubo majorado. Alternativamente, aponta
bis in idem
com relação à valoração do concurso de agentes na primeira e terceira fases da dosimetria da pena (Id. 306182411).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto por Romário Ângelo Dias (Id. 306182420) e; pelo parcial provimento do recurso do recurso interposto por Davi dos Santos Pinto Amaral (Id. 325824884).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Amarildo César Fachone, manifesta-se pelo parcial provimento de ambos os recursos (Id. 327573886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
das apelações interpostas e passo à análise da preliminar e do mérito dos recursos.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

FATO 01 – DENUNCIADOS DAVI E ROMÁRIO – ROUBO VEÍCULO VM GOL PLACAS NPP-1163:

No dia 02 de abril de 2016, por volta das 15h00min, no interior do Lava-jato JM, localizado na Rua Peru, Q22, n. 20, Bairro Jardim Imperial, na Comarca contígua de Várzea Grande/MT, com unidade de desígnios entre si e mediante grave ameaça exercida arma de fogo, os denunciados
DAVI
e
ROMÁRIO
subtraíram para si o veículo VW Gol de cor branca e placas NPP-1163, de propriedade do ofendido Marcelo Ubirajara Sanabria Benites (...).

Os autos revelam que, inicialmente, no dia 02/04/2016, os denunciados
DAVI
e
ROMÁRIO
foram até o Lava-jato JM, localizado na Comarca contígua de Várzea Grande/MT, ocasião em que o denunciado
ROMÁRIO
, que usava tornozeleira eletrônica, permaneceu do lado de fora, na esquina para dar cobertura ao roubo.

O denunciado
DAVI
entrou no Lava-jato, e, com uso de uma arma de fogo, rendeu os ofendidos Juarez Batista Alves de Lima e Kenedy de Tal, que são, respectivamente, proprietário e empregado do local.

O denunciado então subtraiu o veículo da vítima, que estava no local para ser lavado, e os dois foragiram (Id. 306180905).

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o primeiro acusado pela prática dos crimes previstos nos art. 157, § 2º, II, c.c. artigo 180,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena definitiva de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa e; o segundo pela prática do crime previsto no art. art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa (Id. 306182396).

Irresignados, os apelantes interpuseram as presentes apelações criminais (Id. 306182404 e 306182405).

I – Da preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal) suscitada pelo apelante Davi dos Santos Pinto Amaral:

No caso concreto, a denúncia foi recebida em 26 de outubro de 2016 (Id. 306180905 – p. 153-154), enquanto a sentença foi prolatada somente em 05 de fevereiro de 2025 (Id. 306182395), condenando o
acusado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, sem interposição de recurso pelo Ministério Público.

Sobre a prescrição, dispõem os artigos 109, V c.c. art. 110, § 1º, do Código Penal:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...).

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
(grifos meus)
.

Dessa maneira, considerando que entre a data do recebimento da denúncia (26 de outubro de 2016) e a prolação da sentença condenatória (05 de fevereiro de 2025) decorreu-se lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, mostra-se necessário o reconhecimento da prescrição.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

(...)
Se entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença penal condenatória transitada em julgado para a acusação houve o transcurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, correspondente ao prazo prescricional previsto no inciso V do art. 109 do CP, aplicável à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão estabelecida ao réu pelo crime de receptação, de rigor a declaração da extinção de sua punibilidade em relação à tal conduta ilícita, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, inc. IV e art. 109, inc. V c/c art. 110, § 1º, todos do CP
(...).

(N.U 0000973-35.2015.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024) (grifos meus).

Sendo assim,
acolho a preliminar
de prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal) pelo qual o acusado Davi dos Santos Pinto Amaral foi condenado, nos termos do art. 109, V, c.c. art. 110, § 1º, ambos do Código Penal e em observância à jurisprudência desta Egrégia Corte.

II – Do pleito absolutório de ambos os apelantes quanto ao crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal):

O crime de roubo majorado pelo qual os apelantes foram condenados está disposto no art. 157, § 2º, II, do CP,
in verbis
:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: (...).

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

Na fase inquisitiva, foram ouvidos os Policiais Militares Joseney Vital de Lima (Id. 306180925 – p. 18-19) e Marcio Prestes (Id. 306180905 – p. 20-21); a vítima Juarez Batista Alves de Lima (Id. 306180925 – p. 22-23); o acusado Davi dos Santos Pinto Amaral (Id. 306180905 – p. 25-26); o suspeito Kenndy Emanuel da Costa (Id. 306180905 – p. 27-28); a vítima Marcelo Ubirajara Sanabria Benites (Id. 306180905 – p. 65); o suspeito Mauro dos Santos (Id. 306180905 – p. 126-128) e o acusado Romário Ângelo Dias (Id. 306180905 – p. 131-133).

Consta no Inquérito Policial o Termo de Reconhecimento de Pessoa, no qual a vítima Juarez Batista Alves de Lima reconhece a pessoa de Davi dos Santos Pinto Amaral como sendo o autor do crime de roubo praticado em seu desfavor (Id. 306180905 – p. 24).

Em juízo, foram ouvidas as vítimas Irlan Augusto Alves, Marcelo Ubirajara e Juarez Batista Alves de Lima (Id. 306182359); os Policiais Militares Joseney Vital de Lima e Márcio Prestes, bem como os acusados Davi dos Santos Pinto Amaral e Romário Ângelo Dias (Id. 306182370).

Registre-se que os depoimentos dos Policiais Militares Joseney Vital de Lima e Márcio Prestes tiveram relevância crucial para a condução do Inquérito Policial. Contudo, não foram ratificados na fase judicial, em razão da ausência de memória quanto aos fatos descritos na denúncia, em virtude do considerável lapso temporal entre a prática do delito (ocorrida em 2016) e a audiência de instrução e julgamento (realizada em 2023).

Importante destacar que as vítimas Irlan Augusto Alves, Marcelo Ubirajara não presenciaram o crime de roubo majorado, sendo que Irlan era o proprietário do veículo (Voyage cor prata) cuja placa foi posteriormente furtada e colocada no automóvel objeto do roubo (Gol cor branca), de propriedade da vítima Marcelo, os quais não estavam presentes no lava a jato no momento do roubo.

Em contrapartida, a vítima do crime de roubo majorado, Juarez Batista Alves de Lima, em seu depoimento prestado perante as autoridades judiciais, foi incisivo ao afirmar que o crime foi praticado em concurso de agentes (02 pessoas); que reconheceu o acusado Davi dos Santos Pinto Amaral na Delegacia de Polícia; que não tem dúvidas quanto à autoria delitiva por parte deste acusado, recordando-se que Davi possuía uma deficiência em sua mão (
mãozinha torta
) e; que o segundo acusado, que ficou do lado de fora do estabelecimento e não sabe identificar, por informação de vizinhos, estava utilizando uma tornozeleira eletrônica.

O acusado Davi dos Santos Pinto Amaral negou veementemente a autoria delitiva em ambas as fases da persecução penal.

Já o suspeito Romário Ângelo Dias, que perante as autoridades policiais assumiu a prática delitiva, alterou sua versão em juízo, negando, de igual modo, a autoria do crime de roubo majorado, mas confirmando que, à época dos fatos, fazia o uso de tornozeleira eletrônica decorrente de outra condenação (Id. 306182370).

No que pertine ao acusado Davi dos Santos Pinto Amaral, entendo que a sentença condenatória não merece reparos, uma vez que além de ter sido apreendido dentro do veículo objeto do roubo, foi reconhecido pela vítima Juarez Batista Alves de Lima, consoante Termo de Reconhecimento de Pessoa (Id. 306180905 – p. 24), documento corroborado pelas declarações da vítima sob o crivo do contraditório.

Em situação análoga o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
(AgRg no HC n. 951.061/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025) (grifos meus).

Contudo, o mesmo não pode se dizer com relação ao acusado Romário Ângelo Dias, que além de não ter sido encontrado na posse do veículo roubado no momento da abordagem policial, também não foi reconhecido pela vítima Juarez Batista Alves de Lima em nenhuma das fases da persecução penal, tendo contra si apenas acusações de outros acusados que sequer foram ouvidos sob o crivo do contraditório, o que fragiliza ainda mais a sua condenação.

Acerca dessa temática, também em contextos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese de julgamento:
A ausência de provas concretas que vinculem o réu ao crime impede a manutenção da condenação
(HC n. 849.559/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025) (grifos meus)

Diante deste quadro, verifica-se que os elementos probatórios constantes nos autos, especificamente o flagrante do acusado em posse do veículo objeto do roubo e o Termo de Reconhecimento de Pessoa (Id. 306180905 – p. 24) que corrobora o depoimento prestado pela vítima Juarez Batista Alves de Lima sob o crivo do contraditório, mostram-se idôneos para embasar a condenação do apelante Davi dos Santos Pinto Amaral pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), porém são

insuficientes para dar ensejo à condenação do acusado Romário Ângelo Dias.

Portanto, considerando as peculiaridades do caso concreto e em atendimento à jurisprudência majoritária do Tribunal da Cidadania, deve ser mantida a sentença condenatória em desfavor do acusado Davi dos Santos Pinto Amaral, porém deve ser acolhida a tese absolutória com relação ao acusado Romário Ângelo Dias.

III – Da pena definitiva do acusado Davi dos Santos Pinto Amaral:

Em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de receptação praticado pelo acusado Davi dos Santos Pinto Amaral, remanesce apenas a pena definitiva do crime de roubo majorado, a qual foi estabelecida em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

IV – DISPOSITIVO:

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Davi dos Santos Pinto Amaral tão somente para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), mantendo inalterada a sua condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP) e;
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Romário Ângelo Dias, para absolvê-lo da prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025